Tribunal: TJPA
Processo: 0021113-23.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021113-23.2017.8.14.0301

APELANTE: BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA, COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES - COMPAR

APELADO: SILVANIR LEBREGO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021113-23.2017.814.0301

APELANTE: BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA E COMPAR

APELADO: SILVANIR LEBREGO DA SILVA SANTOS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CAMINHÃO DIRIGIDA POR MOTORISTA DA EMPRESA – COLISÃO E PREJUÍZOS MATERIAIS DECORRENTES DE MANOBRA IMPRÓPRIA PROMOVIDA PELO APELANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DAS PRELIMINARES

1.

Do Julgamento antecipado da lide: Vedação da decisão surpresa, ausência de oportunidade para a manifestação das partes:

1.1.

O art. 355, I do CPC/15
[1]
, estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando entender que não há necessidade de produção de outras provas.

1.2.

Dessa feita, a previsão legal garante a higidez do procedimento adotado na instância primeva, não havendo o que se falar em causas de nulidade a despeito de vedação da decisão surpresa por ausência de oportunizar às partes sobre o entendimento pelo julgamento antecipado da lide.

DISPOSITIVO:
R
ejeito a preliminar tendo por fundamento a vedação da decisão surpresa.

2.

Da falta de interesse processual ante à ausência de apresentação de requerimento administrativo:

2.1.

Como é cediço a falta do prévio requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir, uma vez que
não há norma
jurídica que obrigue a autora a encerrar a esfera administrativa para, somente após, ajuizar a demanda.

DISPOSITIVO:
Rejeito a preliminar
suscitada tendo por fundamento a falta de interesse de agir.

MÉRITO

3.

A matéria sob apreciação, encontra-se inserida no campo da
responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC, e ao requerido quanto aos fatos extintivos, impeditivos e modificativos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Junto com a inicial o autor vinculou os seguintes documentos comprobatórios: (i) boletim de ocorrência e fotos do ocorrido (id nº 5905817/5905818); (ii) documentos da concessionária com os devidos reparos (id nº 5905819/ 5905821); (iii) Despesas com novo emplacamento (id nº 5905822); (iv) recibos de dispêndio financeiro com táxi (id nº 5905822).

5.

Dano material e moral configurados no caso concreto.

6.

Considerando-se, os motivos, circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano – que se trata de pessoa jurídica, bem como consultando parâmetros meramente comparativos junto ao STJ, não se vislumbra exorbitância quanto ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo magistrado de primeira instância à indenização por dano moral.

7.

Recurso conhecido e improvido.

[1]

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021113-23.2017.814.0301

APELANTE: BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA. E COMPAR

APELADO: SILVANIR LEBREGO DA SILVA SANTOS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA E COMPAR – COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES,
inconformados com a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, tendo como ora apelado SILVANIR LEBREGO DA SILVA SANTOS.

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese que
no dia 01/02/2017, por volta das lOh5Omin., seu veículo (Toyota Etios Sedan, placa QDT 4555) se encontrava estacionado na Av. Serzedelo Corrêa, esquina com Caripunas, quando foi atingindo por outro carro.

Descreveu ainda que o ocorrido se deu pelo fato de que um caminhão de propriedade da Brasil Norte Bebidas LTDA avançou a preferencial e atingiu um terceiro veículo, que por sua vez se chocou com o automóvel da autora.

Esclareceu que a requerente e a demandada Brasil Norte Bebidas tinham como seguradora a HDI, sendo que inicialmente a referida ré requereu o uso de seu seguro para conserto do carro, porém depois cancelou a autorização e que utilizou seu próprio seguro para pagar o conserto.

Entabulou requerimento destacando ter suportado danos materiais (pagamento de transporte durante o conserto e da franquia do seu seguro) e danos morais, requerendo, respectivamente, o ressarcimento material de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) referente à depreciação de seu veículo, R$ 1.339,00 (mil, trezentos e trinta e nove reais) correspondente à franquia paga à seguradora, R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais) em gastos com táxi e R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 5905844) que assim previu:

(...) Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES (art. 487, I, do CPC) os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 1.399,00 e R$ 380,00 (acrescido de juros legais de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGP-M desde a data de cada pagamento - fls. 44 e 49/52). Por outro lado, condeno a ré ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor do autor, no valor de R$ 10.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (fevereiro/2017), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão. Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno finalmente as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se. (...)”

Inconformado,
BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA E COMPAR
, apresentaram recurso de apelação (ID nº 5905845).

Em suas razões, suscita preliminarmente: (i) vedação da decisão surpresa, considerando que não foi feito o saneamento do processo na instância
a quo
, tampouco foi oportunizado às partes manifestação sobre o julgamento antecipado da lide; (ii) falta de interesse processual ante à ausência de apresentação de requerimento administrativo.

No mérito, defende
a ausência de obrigação de indenizar danos morais (pretensão de enriquecimento sem causa)
, combate o quantum indenizatório, sopesando que
o cálculo de eventual indenização por danos morais deve levar em conta a situação fática ocorrida, sua efetiva repercussão na moral da apelada e a condição econômica de ambas as partes.

Enfatiza a necessidade de condenação da autora/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pleiteia, assim, o acolhimento das preliminares suscitadas, o conhecimento e provimento do recurso,
para o fim de reformar a sentença, no sentido de adequá-la ao entendimento jurisprudencial pacificado pelos tribunais superiores, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID nº 5905849), Silvanir Lebrego da Silva Santos, combate as preliminares arguidas, rechaçando ainda cada um dos pontos articulados no mérito recursal.

Ao final, requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por determinação administrativa, nos termos da Portaria nº 4364/2023.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

DAS PRELIMINARES

Do Julgamento antecipado da lide: Vedação da decisão surpresa, ausência de oportunidade para a manifestação das partes.

O art. 355, I do CPC/15
[1]
, estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando entender que não há necessidade de produção de outras provas.

Assim, a previsão legal garante a higidez do procedimento adotado na instância primeva, não havendo o que se falar em causas de nulidade a despeito de vedação da decisão surpresa por ausência de oportunizar às partes sobre o entendimento pelo julgamento antecipado da lide.

Com esses apontamentos
r
ejeito a preliminar tendo por fundamento a vedação da decisão surpresa.

Da falta de interesse processual ante à ausência de apresentação de requerimento administrativo.

Como é cediço a falta do prévio requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir, uma vez que
não há norma
jurídica que obrigue a autora a encerrar a esfera administrativa para, somente após, ajuizar a ação judicial. Por essa razão,
rejeito a preliminar
suscitada tendo por fundamento a falta de interesse de agir.

MÉRITO

Cinge-se o exame recursal em aferir entendimento jurídico pelo acerto ou não da sentença que apreciou os atos ocorridos no dia
01/02/2017,
envolvendo a condição automobilística apresentada pelas partes envolvidas.

A matéria sob apreciação, encontra-se inserida no campo da
responsabilidade subjetiva, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC, e ao requerido quanto aos fatos extintivos, impeditivos e modificativos, na forma do art. 373, II do CPC.

Dos autos, verifica-se que junto com a inicial o autor vinculou os seguintes documentos comprobatórios: (i) boletim de ocorrência e fotos do ocorrido (id nº 5905817/5905818); (ii) documentos da concessionária com os devidos reparos (id nº 5905819/ 5905821); (iii) Despesas com novo emplacamento (id nº 5905822); (iv) recibos de dispêndio financeiro com táxi (id nº 5905822).

É de relevo destacar que o
boletim de ocorrência, foi registrado pelo terceiro envolvido, Sr.
THIAGO PANTOJA DE MORAES, que na oportunidade deixou claro os fatos, no sentido de que
a placa do carro da empresa ré, detinha o número NST-3079 e que o motorista se negou a se dirigir até à delegacia, somente permitindo bater fotos sob a alegação de que a empresa ficaria responsável pela solução das consequências decorrentes do acidente
.

Esclareceu ainda que
o carro da empresa apelante vinha pela caripunas e avançou a preferencial, atingindo o carro do “relator do boletim de ocorrência” com sua mãe dentro, tendo atingido também bateu o veículo de SILVANIR, parte apelada, de Placa - QDT-4555 e que o carro de "SILVANIR" estava estacionado
.

As fotografias, por sua vez, demonstram com nitidez os danos suportados pelo carro da apelada em decorrência da colisão entre veículos gerada pela manobra praticada na direção do caminhão da empresa, geradora da colisão.

De outra sorte, ao consultar
a
contestação vinculada ao ID nº 5905829/5905841verifica-se que a empresa apelante deixou de produzir provas capazes de infirmar os pleitos do autor, apenas restringindo sua defesa à peça contestatória sem vincular aos autos qualquer documentação comprobatória, não se desincumbindo, assim, do seu ônus de demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos previstos no art. 373, II, do CPC.

Nesse contexto, não resta dúvida de que as provas colhidas nos autos são suficientes para comprovar a existência do acidente, nos contornos trazidos com a inicial.

Nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Dessa feita, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil o presente caso se amolda aos requisitos exigidos para a responsabilidade civil, estando acertada a sentença quanto ao entendimento pela existência do dever de indenização do dano moral e material na espécie

O exame do
dano material (objetivo) demanda a análise de documentos/provas do dano causado, enquanto o dano moral (subjetivo) está
relacionado com o comportamento do réu, prisma sobre o qual denota-se que o valor deverá ser o
quantum
suficiente a compensar o constrangimento sofrido pelo ofendido e a punição do causador do dano pela ofensa praticada, desestimulando-o de igual prática no futuro, sem se descurar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa feita, considerando-se, os motivos, circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano, bem como consultando parâmetro meramente comparativo junto ao STJ, sobre o qual colaciona-se em rodapé à título basilar, entendimento jurisprudencial
[2]
, não se vislumbra exorbitância quanto ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo magistrado de primeira instância.

Com essas ponderações, entendo que a sentença vergastada, merece prestígio, em sua integridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
, mantendo a sentença irretocável.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

[1]

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

[2]
"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE VEÍCULO - ATROPELAMENTO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - OMISSÕES NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- Não se detecta qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão Recorrido, uma vez que a lide foi dirimida com a devida e suficiente fundamentação, apenas não se adotou a tese do Agravante. 2.- Ultrapassar os fundamentos do Acórdão demandaria, inevitavelmente, o reexame de provas, incidindo, à espécie, o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3.- É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela, em que a indenização foi fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 4.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. (...)

Belém, 31/10/2023